Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021471-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), JULIANA RANGEL CORREA - CPF: 513.384.401-87 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal firmou tese no julgamento do Tema 1.132 no sentido de que

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No presente caso constata-se que a notificação visando constituir a Agravante em mora foi devidamente encaminhada para seu endereço indicado no contrato sendo, portanto, válida referida notificação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021471-38-2024

AGRAVANTE:
JULIANA RANGEL CORREA

AGRAVADO:
BANCO J SAFRA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Juliana Rangel Correa
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado deferiu liminar
na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969, em vista de prova documental da existência do contrato, da constituição em mora da parte ré e inadimplência com relação ao contrato de financiamento do veículo Chev/prisma Joye 2019/2019, cor branca, placa EIB9B43.

Nas razões recursais a Agravante alega que não foi notificada sobre a inadimplência relacionada ao contrato que embasa a ação de busca e apreensão,
acrescentando que a “Notificação Extrajudicial” ID-162853837, foi endereçada à Agravante, porém, com endereço equivocado
.

Assevera que reside no Município de Várzea Grande há mais de 20 anos na Rua Portugal, nº 59 – (Residencial Rita Monteiro) Bairro San Marcos – CEP 78.155-900 Várzea Grande – MT, e fizeram constar como se fosse moradora de Cuiabá na correspondência encaminhada para sua constituição em mora.

Verbera que a notificação ocorreu de forma equivocada de modo que deve ser considerada nula.

Assinala que t
ratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação na data pactuada,

todavia, para ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei nº 911/1969, exige a comprovação da mora,
conforme artigo

2º

§ 2º da referida legislação que estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sustenta que a Notificação Extrajudicial foi emitida em 17/06/2024, sendo que o “AR” foi devolvido ao Remetente, por razões de endereço inexistente ou equivocado, na data de
26/06/2024,
sem que fosse a Agravante constituída em mora, o que não foi observado pelo Juízo de origem.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento
.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira Agravada sustenta a validade da notificação encaminhada para o endereço da Agravante constante do contrato.

Sustenta a ausência dos requisitos para acolhimento da pretensão recursal, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final
. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela
se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam
.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise
, a Agravante alega, em síntese, que não houve a sua constituição em mora para ajuizamento da ação de busca e apreensão,
acrescentando que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso
da Agravante, tendo em vista que reside na Rua Portugal, nº 59 – (Residencial Rita Monteiro) Bairro San Marcos – CEP 78.155-900 Várzea Grande – Mt. e fizeram constar como se fosse moradora de Cuiabá.

Com efeito, da análise dos Autos, verifica-se que a correspondência enviada pela Instituição Financeira foi
endereçada para o seguinte local: AV MANOEL J DE ARRUDA 59, PORTO CUIABA - MT CEP: 78.025-190,

cujo endereço é o mesmo declarado no contrato firmado entre as partes ID 162853828.

Constata-se que houve, inclusive, aditamento ao referido contrato como se vê no ID 162853829, e mesmo no referido aditamento
o endereço é o mesmo qual seja
AV MANOEL J DE ARRUDA 59, PORTO CUIABA - MT CEP: 78.025-190.

Dessa forma, embora a Agravante tenha sustentado que reside em endereço diverso,
porém,
o endereço declinado no contrato é o mesmo para onde foi encaminhada a notificação
extrajudicial,
restando evidente que a comunicação encaminhada pela Instituição Financeira no endereço contratual é plenamente válida
, não havendo falar pelo menos a princípio em notificação encaminhada a endereço diverso e ausência de constituição em mora.

Ademais, necessário ressaltar que tratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação contratual, contudo para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No pertinente a constituição em mora do devedor cumpre anotar o Tema 1132 reconhece que na ação de busca e apreensão a constituição em mora do devedor ocorre com

a
Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR) enviada

no endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

No mais, a respeito do tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, no presente caso, apesar dos argumentos elencados pela Agravante constata-se que
a correspondência foi encaminhada ao endereço do contrato,
situação que pelo menos nesta análise recursal demonstra a regular constituição da Agravante em mora.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO - CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da
mora nos
contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário ou por terceiros" (tema 1132 do STJ).

(...)

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
(N.U 1020530-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Uma vez que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato, não há de se falar em ausência de comprovação da mora do devedor pelo fato do aviso de recebimento ter sido devolvido pelo motivo “não procurado”.

(N.U 1014896-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024).

Diante dessas considerações, tendo em vista a ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo, visto que a notificação visando constituir a Agravante em mora foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato sendo, portanto, válida,
nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024